Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLEY BORGES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 855.494.011-34 (RECORRENTE), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), NEILA COSTA DOS SANTOS BIANCHINI - CPF: 724.921.391-15 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL. REQUISITOS LEGAIS DAS LEIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 PREENCHIDOS. SEM PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida MARLEY BORGES DOS SANTOS RODRIGUES postulou pelo enquadramento e progressão funcional no cargo de Técnico Administrativo Educacional Nível Elementar da classe “B” no Nível 05 para a classe “C” do Nível 07, a partir de setembro de 2020.

2. Os requisitos legais para a progressão estão previstos nos artigos 19 em diante da Lei 3.797/2012.

3. O artigo 23, c da referida norma prevê da progressão horizontal, quando preenchido o requisito de “habilitação especifica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional”.

4. Nesse sentido, verifico que a Recorrida atendeu ao requisito para a progressão horizontal a classe C, conforme disposição dos documentos apresentados a inicial, com conclusão em setembro de 2020.

5. Desta feita, a sentença de origem não comporta reforma, eis que a Recorrida preencheu os requisitos legais para alcançar a progressão horizontal na carreia, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal n. 3.797/2012, bem como a progressão vertical.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator